Tribunal: TCU
Processo: 011.646/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 895/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso I, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 011.646/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumpridas ambas as determinações presentes no item 9.1 do Acórdão 919/2017-TCU-Plenário ; 1.6.2. dar ciência deste acórdão à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; e 1.6.3. apensar os presentes autos ao TC- Processo 030.030/2014-5 .